Tribunal: TJBA
Processo: 8005998-10.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005998-10.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIO ROMAO DE MENEZES

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: REINALDO SATURNINO DA COSTA

Advogado(s)
:
SANDRA CRISTINA FILGUEIRA XAVIER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE AQUEDUTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de constituição de servidão de aqueduto, sob o fundamento de que o imóvel do autor/apelante possui acesso direto ao curso d’água, sendo incabível a imposição de servidão forçada, além de inadequada a via processual eleita para eventual ressarcimento por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da necessidade da servidão, da eventual anuência tácita do recorrido e da pretensão de indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Inexistência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O voto condutor examinou de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados na apelação. A insurgência recursal, portanto, não objetiva esclarecer obscuridade ou suprir omissão, mas tão somente rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração. Verificado o caráter manifestamente protelatório da medida, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8005998-10.2021.8.05.0146
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
PATRICIO ROMAO DE MENEZES
e
REINALDO SATURNINO DA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA